Tribunal: TJSP
Processo: 0509938-14.2011.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2009 – Quitação integral dos débitos pela executada, por meio de parcelamento – Desistência da ação executiva pela Municipalidade – Demanda extinta – Isenção ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 11 da Lei Municipal no 6.237/2013 – Cabimento – Acordo que já incluiu em suas parcelas quantia referente a honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2009 – Quitação integral dos débitos pela executada, por meio de parcelamento – Desistência da ação executiva pela Municipalidade – Demanda extinta – Isenção ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 11 da Lei Municipal no 6.237/2013 – Cabimento – Acordo que já incluiu em suas parcelas quantia referente a honorários – Inexistência de ofensa aos princípios da hierarquia das leis e da competência legislativa – Sentença mantida – Recurso não provido.